Tribunal: STF
Processo: ARE 1577968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. 



    DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215 DO CP. IMPROVIMENTO. HÁ NOS AUTOS PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, COLHIDO EM OITIVA ESPECIAL, QUE RELATA COM DETALHES A PRÁTICA DELITIVA.



    DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE CORROBORA A VERSÃO MINISTERIAL, ASSIM COMO AQUELE PRESTADO PELO PAI DAQUELA.



    APELANTE QUE APENAS NEGOU OS FATOS, CONTUDO, NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA OU ARGUMETO APTO A DESCONSTITUIR A VERSÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO À TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS, SENDO IMPOSSÍVEL A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 215 DO CP.



    DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – NÃO PROVIMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA PARA APURAÇÃO DO GRAU DE SOFRIMENTO, DE DOR E DE CONSTRANGIMENTO SUPORTADOS PELA VÍTIMA.



    REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB ANALISADAS EM DESFAVOR DO APELANTE QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, NÃO HAVENDO COMO SER REDUZIDA A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, QUE SÓ TEM CABIMENTO QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FOREM FAVORÁVEIS. PENA BASE PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA E EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente